Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701421-12.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE MALTA ARAUJO QUIRINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido de desistência do recurso formulado pela agravante, ID 38402795. I. Brasília, 23 de agosto de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito